Tribunal: TJPA
Processo: 0800009-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800009-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: MARIA ALICE NUNES SANTOS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. LEI Nº 11.419/06. VÁLIDA. PRECEDENTES STJ. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agravante suscita que não foi intimado da decisão que não admitiu o recurso especial por não ter sido realizada publicação no Diário de Justiça Eletrônico, como preconiza
a Portaria Conjunta nº 001/2018- GP/VP – TJPA, o art. 205, §3º, do CPC e a Resolução 455, do Conselho Nacional de Justiça.

2. No caso concreto, consoante certidão
, a publicidade do ato judicial foi realizada através de expedição eletrônica, via sistema PJe, no dia 29/03/2021
, tendo decorrido o prazo para interposição de recurso em 22/04/2021 sem qualquer manifestação.

3. A Lei Federal nº 11.419/2006 dispõe sobre a informatização
do processo judicial, o qual prevê que
no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no diário oficial, inclusive eletrônico.

4. Tratando os autos de processo eletrônico, estabelece a Lei n.º 11.419/2006 que a intimação é realizada no dia em que for efetivada a consulta eletrônica pelo advogado da parte, no prazo de 10 (dez) dias corridos. Caso contrário, a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema. Precedente.

5. O agravante tinha 10 (dez) dias corridos para consultar a decisão, como não o fez espontaneamente, o sistema registrou ciência automática
.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica, sendo dispensável a publicação no órgão oficial, ainda que eletrônico. Precedentes.

7. Agravo interno conhecido, e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 35ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 18 a 25 de setembro de 2024
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 18842002) interposto por
BARATA TRANSPORTE LTDA
, contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, pela inexistência de omissão na decisão embargada que indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal.

Nos presentes autos, o agravante interpôs recurso especial, sendo inadmitido pela decisão sob o ID nº 4616552.

Após, com o transcurso do prazo legal sem a apresentação de qualquer manifestação pelas partes
,
a Secretaria certificou o trânsito em julgado do feito (ID nº 4983637).

A parte agravante chamou o feito
à
ordem (ID nº 5032503), pedindo a reabertura do prazo recursal da decisão que não admitiu o recurso especial, alegando que não foi intimad
a
da publicação no Diário Oficial de Justiça, conforme preconiza na Portaria Conjunta nº 001 – GP/VP - TJPA.

Posteriormente, esta Vice-
p
residência determinou à Secretaria a diligência a respeito da intimação, sendo certificado (ID nº 15143676) que a parte agravante
foi
intimada da decisão no dia 29/03/2021, por meio de expedição eletrônica no sistema PJe, tendo decorrido o prazo recursal em 22/04/2021.

Em decisão (ID nº 16527257), o pedido de devolução do prazo recursal foi indeferido, ao argumento de que o agravante foi devidamente intimado acerca do ato processual por meio de expediente eletrônico.

Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (ID nº 16692133), alegando omissão quanto a Portaria Conjunta nº 001/2018 - GP/VP. Contudo,
esta
Vice-presidência os rejeitou (ID nº 18399988).

Diante disso, o agravante manejou o presente agravo interno, fundado no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, sustentando que não foi intimado do ato judicial através do Diário de Justiça Eletrônico, conforme exigido na Portaria Conjunta nº 001/2018 - GP/VP, no art. 205, §3º, do CPC e na Resolução 455, do Conselho Nacional de Justiça, motivo por que requereu a devolução do prazo recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão registrada no ID nº 19498030.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, constata-se que
a controvérsia gira em torno da validade da intimação realizada por expediente eletrônico, sem a devida publica
ção no Diário de Justiça.

Pois bem, c
onforme o relatado, a parte agravante suscita que não foi intimad
a
da decisão de inadmissibilidade por não ter sido realizada a publicação no Diário de Justiça, como preconiza na Portaria Conjunta nº 001/2018- GP/VP – TJPA, no art. 205, §3º, do CPC e na Resolução 455, do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese
a
argumentação do agravante, sua pretensão não merece prosperar.

No presente caso, tratando os autos de processo eletrônico, r
essalta-se que os procedimentos dos processos judiciais eletrônicos são regidos pela Lei Federal nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para sua implantação nos tribunais estaduais.
Vejamos o que diz a Lei:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(Grifei).

Diante da leitura dos artigos, constata-se que
no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no diário oficial, inclusive eletrônico.

Além disso, conforme disposto no art. 5º, parágrafos 1º e 3º da
Lei Federal

nº 11.419/2006
, a intimação do ato judicial poder
á ser dada a publicidade à parte por comunicação feita mediante o envio do expediente processual em que a parte tem 10 (dez)
dias corridos para tomar ciência voluntária ou de forma tácita, após decorrido
tal prazo sem a efetiva consulta da
intimação
,

consta
o prazo da ciência automática.

No caso concreto, consoante certidão de ID nº
15143676, a publicidade do ato judicial foi realizada através de expedição eletrônica, via sistema PJE, no dia 29/03/2021
, tendo decorrido o prazo para interposição de recurso em 22/04/2021 sem qualquer manifestação.

Assim, o

agravante tinha 10 (dez) dias corridos para consultar a decisão, como não o fez espontaneamente, o sistema registrou ciência

automática
,
estando em consonância com a Lei Federal
referida

e jurisprudência
do STJ, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5º DA LEI 11.419/2066. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Segundo o art. 5º, caput, da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do seu art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
Nos termos do § 3º do referido art. 5º da Lei 11.419/2006, a consulta da intimação deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados data do envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

III. No caso, não há registros nos autos que comprovem se a empresa agrava realizou a consulta eletrônica da intimação.
Portanto, considera-se que houve intimação tácita em 19/05/2021, quarta-feira.

Assim, o prazo para interposição do Agravo em Recurso Especial iniciou-se em 20/05/2021, permitindo que a agravada efetuasse o ato de irresignação com a decisão do Tribunal de origem até 10/06/2021, quinta-feira. Dado esse contexto, considerando que o Agravo foi interposto em 07/06/2021, segunda-feira, dentro do prazo recursal de 15 dias úteis, não se verifica óbice de intempestividade.

IV. Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.203.775/AM, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023.) (Grifei).

Anoto, ademais,
que o

Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou
no sentido de
reconhecer a validade da intimação eletrônica
, sendo dispensado a publicação no órgão oficial
.

Nesse sentido
, veja-se
o teor das ementas

da Corte Superior
:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2.
Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados,

não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial”

(
EAREsp
1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021,
DJe
09/06/2021)
(Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE.
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO.

1. A Lei nº 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.

4. Verifica-se que a melhor hermenêutica
subsume-se
à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil.

5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo.

6. O teor da Resolução nº 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois
referencia
apenas a possibilidade de a publicação no
DJe
substituir qualquer outra forma de publicação oficial.

7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo.

8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.

9. A Corte de origem rejeitou os
aclaratórios
sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida.

10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.330.052/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 29/4/2019.)
(Grifei).

Diante disso
, verifica-se que
nos processos eletrônicos as intimações serão feitas por meio eletrônico,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, cabendo a parte, por meio de seu advogado, acompanhar as publicações.

Não havendo, portanto, como afastar a conclusão do acórdão impugnado.

Com isso
,

a intimação da parte ocorreu no próprio sistema
PJe
,
sendo
válida

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, de modo que
,
não há que s
e falar em
reabertura do prazo recursal
.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/09/2024